Tribunal: STF
Processo: RE 386475
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-18
Data de publicação: 2006-10-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE
   DE EXIGÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS.
   PRECEDENTES DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. A incidência de correção monetária
   sobre o crédito foi objeto de apreciação anterior deste Supremo
   Tribunal, concluindo-se no sentido de que, em se tratando de
   irregular lançamento de crédito em decorrência do recolhimento do
   ICMS, não há incidência de correção no momento da compensação com
   o tributo devido.
2. Essas operações de creditamento têm
   natureza meramente contábil: são os chamados créditos
   escriturais. Aplica-se a eles técnica de contabilização para
   viabilizar a equação entre débitos e créditos, para fazer valer o
   princípio da não-cumulatividade.